Tribunal: TJMT
Processo: 1020191-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020191-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE PROVIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, formulado nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC e de vedação expressa constante no Provimento no 39/2020/CGJ-MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a norma do art. 82, § 3o, do CPC, com a redação introduzida pela Lei no 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas nas ações de arbitramento de honorários advocatícios;
(ii) saber se a norma federal prevalece sobre provimentos administrativos de origem estadual que estabeleçam interpretação diversa.

III. Razões de decidir

3. A interpretação literal e sistemática do art. 82, § 3o, do CPC evidencia que o diferimento das custas se aplica às ações de cobrança de honorários promovidas “por qualquer procedimento”, incluindo-se, nesse escopo, as ações de arbitramento com conteúdo condenatório.

4. A finalidade da norma é assegurar o amplo acesso à jurisdição para o advogado que postula em causa própria, impedindo que o adiantamento de custas inviabilize o exercício do direito creditício decorrente da atividade profissional.

5. Normas administrativas de caráter local, como o Provimento no 39/2020/CGJ-MT, não podem restringir direitos processuais expressamente previstos em lei federal, sob pena de afronta à hierarquia normativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para autorizar o recolhimento das custas processuais ao final da ação de arbitramento.

Tese de julgamento:

“1. O art. 82, § 3o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório.

2. Normas administrativas locais não podem prevalecer sobre normas processuais federais.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020191-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios (Processo no 1042015-84.2025.8.11.0041), em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, sob o fundamento de inaplicabilidade do art. 82, §3o, do Código de Processo Civil às ações de arbitramento, além da incidência de vedação contida no Provimento no 39/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

O agravante sustenta, em síntese, que a interpretação conferida pela decisão agravada contraria a literalidade do art. 82, §3o, do CPC, que autoriza o diferimento das custas nas ações de cobrança de honorários advocatícios “por qualquer procedimento, comum ou especial”, incluídas, por conseguinte, as ações de arbitramento, que visam à constituição de crédito decorrente da relação advocatícia finda.

Defende, ainda, a hierarquia normativa entre a lei federal e o provimento administrativo local, bem como invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais que amparam a tese recursal.

Por fim, pleiteia efeito suspensivo para impedir a extinção prematura do feito de origem por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Ausente o preparo, eis que discuti a isenção das custas.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 299728377.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia centra-se na interpretação do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, recentemente alterado pela Lei no 15.109/2025, que dispõe sobre a possibilidade de o advogado promover ação para cobrança de honorários sem necessidade de adiantamento das custas processuais.

Sem delongas, entendo que razão assiste o recorrente.

O art. 82, §3o, do CPC estabelece que “
as ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais [...]”.

A redação ampla da norma compreende não apenas as ações nominadas de cobrança, mas também as de arbitramento com conteúdo condenatório, cujo objetivo é a fixação de valor de obrigação pecuniária já existente, de modo a viabilizar a constituição do título executivo judicial.

Ao dispor que a norma se aplica às ações “por qualquer procedimento”, o legislador adotou critério teleológico e material, afastando interpretações meramente nominativas.

A interpretação sistemática da norma revela que o deferimento das custas visa preservar o acesso à jurisdição, evitando que o custo inicial inviabilize a pretensão de cobrança dos serviços efetivamente prestados.

A propósito, nesse sentido já se encontra novel posicionamento desta Câmara:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação de arbitramento de honorários, sob a alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Requereu-se, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final do processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita à sociedade de advogados recorrente, com base na alegação de ausência de recursos;

(ii) saber se é cabível a postergação do recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do parágrafo único, do artigo 4o, da Lei Estadual no 7.603/2001, nas ações de cobrança de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula no 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto.

4. A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3o do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.”

(N.U 1003597-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025) – Grifei.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO para dispensar o adiantamento das custas processuais no início da demanda, cabendo ao sucumbente suprir, ao final da lide, o seu pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025